Tribunal: TJPA
Processo: 0812135-28.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812135-28.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIA NOEMIA RIBEIRO COSTALAT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA E AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa

2.
Fato relevante.
A defesa técnica da apelante pretende sua absolvição por ausência de suporte fático-probatório.

II. Questão em discussão:

3. Três questões em discussão: (i) se há elementos probatórios capazes de subsidiar o ato condenatório; (ii) verificar a desproporcionalidade da pena pecuniária com a situação financeira da apelante; (iii) a suspensão da proibição do direito de dirigir.

III. Razões de decidir:

4. Autoria e materialidade lastreadas por um farto conjunto probatório que reúne testemunhos convergentes e coerentes corroborados pelo inquérito policial e laudos comprovando o ilícito penal de trânsito.

5. Elementos de prova demonstraram de forma clara que o motorista do veículo de 04 rodas realizou manobra de conversão à esquerda
sem a cautela necessária
, provocando, assim, de forma inevitável, o choque com a motocicleta pilotada pela vítima.

6. Não há absolutamente nada nos autos que faça concluir que o acidente foi provocado pela vítima que vinha trafegando normalmente pela via contrária.

7. Pena pecuniária fixada em patamar próximo do mínimo legal e em observância à gravidade do delito que resultou no óbito da vítima, a qual deixou esposa e filhos em tenra idade à época dos fatos. Condição financeira da acusada irrelevante, podendo o juízo de execução decidir quanto à sua possibilidade e condições de parcelamento.

8. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é decorrência de previsão legal, sendo sua aplicação de natureza acessória e cumulativa à pena privativa de liberdade nos tipos penais de trânsito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CTB, art. 302. CPP, art. 45, §1º.

Jurisprudência relevante
:

TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70020135920228220011, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 02/07/2024

TJ-AM - Apelação Criminal: 06746513120218040001 Manaus, Relator.: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0812135-28.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
MARIA NOÊMIA RIBEIRO COSTALAT (MARIZETE CORTEZE ROMIO - OAB/PA 29.757)

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Maria Noêmia Ribeiro Costalat
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa que a condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo crime de homicídio culposo, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Oferecimento da denúncia - 21.02.2022 (id 19565158).

Recebimento da denúncia - 11.03.2022 (id 19565159).

Resposta à acusação - 15.03.2022 (id 19565161).

Deferido o pedido de habilitação de Paula Marciel Silva Rodrigues como assistente de acusação - 24.02.2023 (id 19565236).

Memoriais do
Parquet
- 17.07.2023 (id 19565261). Alegações finais da defesa - 20.07.2023 (id 19565262).

Sentença condenatória - 17.11.2023 (id 19565263).

Apelação - 17.11.2023 (id 19565264). Razões recursais - 22.01.2024 (id 19565270). Pleito de absolvição nos termos do art. 386, III e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende a redução do valor indenizatório e a suspensão da proibição de CNH - Carteira Nacional de Habilitação.

Contrarrazões pelo improvimento - 20.03.2024 (Id 19565275).

Procuradoria de Justiça - parecer pelo improvimento (id 19680062).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Apelo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Afirma a defesa que a APELANTE não agiu com culpa e prestou toda a assistência necessária após o sinistro.

Informa que no local do acidente não há acostamento e nem sinalização que proíba a conversão realizada pela APELANTE.

Realça em seu interrogatório que parou, verificou que não vinha carro na pista e assim fez a conversão à esquerda e que os depoimentos testemunhais são favoráveis a comprovar que a acusada sequer agiu com culpa e que o ocorrido foi uma fatalidade, razão pela qual não deve ser penalizada apenas para satisfação do órgão julgador.

Adianto que não assiste razão à defesa.

Segundo a denúncia:

Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, por volta das 20h30 do dia 01 de outubro de 2021, em via pública, na Rodovia BR-222, nesta cidade, a denunciada Maria Noemia Ribeiro de Sousa, conduzindo o veículo caminhonete 1.200 Triton, cor branca, placa NEM-3453, provocou a morte de Mailton da Silva Rodrigues.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário supracitados, a denunciada conduzia seu veículo no sentido praça da criança, quando convergiu à esquerda de sua faixa de direção, no intuito de ingressar na citada rodovia, momento no qual a vítima, que trafegava pela rodovia, colidiu na lateral direta do veículo e evoluiu a óbito naquele instante.

Ocorre que, conforme consta em relatório de missão policial (ID 43246386, p. 09), a acusada “realizou uma conversão perigosa e adentrou a faixa do condutor da motocicleta”, imprudência esta que causou a morte da vítima. Ademais, em perícia realizada no veículo da acusada, constatou-se a existência de danos decorrentes de choque mecânico, destacando-se os sinais de impacto na lateral direita do veículo, os quais convergem com os fatos narrados.

Observo que a autoria e a materialidade estão devidamente delineadas pelos documentos reunidos em Inquérito Policial, destacando-se o relatório de missão policial (id 19565147, fl. 9), Certidão de Óbito (id 19565225), depoimentos de testemunhas em delegacia (id 19565147, fls. 10/15) e confirmados em sede judicial, laudo pericial dos veículos caminhonete L200 Triton de cor branca e motocicleta Yamaha fazer de cor branca (ids 19565148, fls. 10/15 e

19565149, fls. 4/11).

Consta dos autos que a vítima conduzia a motocicleta quando colidiu com a caminhonete e veio a óbito no local do acidente. MARIA NOÊMIA, ora APELANTE, conduzia a caminhonete em sentido oposto da vítima, entretanto, ao convergir à esquerda, adentrou na faixa de direção da vítima, sem dar oportunidade desta evitar a colisão.

Nos autos, não se discute se a manobra realizada pela APELANTE era proibida perante as leis de trânsito.

Na sentença, o Juízo monocrático deixou bem clara a configuração de conduta culposa da acusada quando consignou:

No caso em questão, a versão externada pela acusada não tem o condão de elidir sua culpa pelo acidente, e, em consequência, pelo óbito da vítima, porquanto não há falar em culpa exclusiva da vítima. Se o condutor de um veículo automotor está transitando por uma via de trânsito rápido (PA 150) e ao realizar uma conversão à esquerda, o mínimo que se espera dele é cuidado e diligência redobrados, parando o veículo no acostamento, dando seta, e somente realizando a conversão quando os dois sentidos das pistas estiverem sem fluxos de veículos.

Pelo que consta dos autos, principalmente pelos depoimentos testemunhais e confirmado pela perícia partindo das características da colisão, é que a vítima vinha trafegando normalmente pela via contrária a da pista da acusada, quando foi surpreendido pela manobra da mesma ao convergir à esquerda.

Raimundo Silva Neto
, sobrinho da vítima que estava jogando bola em área próxima do acidente, declinou em juízo que seu tio trafegava pela BR, no sentido São Félix - Marabá que é preferencial da via e a acusada vinha em sentido contrário da via (Marabá - São Félix) e, ao fazer a conversão, não aguardou a preferencial da motocicleta.

Além de
Raimundo Neto
, houve o depoimento dos policiais
Jedson dos Reis Lima
e
Wagner Monteiro Prestes
, os quais são convergentes com os demais depoimentos, inclusive com o da motorista acusada.

Vejamos, se um motorista vem em pista contrária, sinalizou com seta para convergir à esquerda, reduziu velocidade, observou e seguiu adentrando a faixa da via contrária, momento em que colide com o veículo que vem em sentido oposto, no mínimo é porque não se utilizou da atenção necessária para visualizar o veículo vindo em sentido contrário, nem da cautela para esperar o tempo certo para proceder sem risco a tal manobra, agindo, assim, com imprudência e negligência, caracterizadores da culpa.

Aliás, sabe-se que a regra fundamental da circulação de veículos, no que tange aos cruzamentos, é a que estabelece a preferência de passagem ao que vier da direita, que era o caso da vítima.

Conforme muito bem suscitado pelo juízo primevo, o art. 34 do CTB prevê:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

A culpa se caracteriza como uma conduta contrária ao dever, que se exprime na imprudência, negligência ou imperícia do ato voluntário inicial e, por uma relação entre o agente e o resultado, que consiste na falta de previsão do previsível.

A falta do dever de diligência, de que provém o resultado punível (nexo de causalidade) pode ser expressa seja em imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência consiste na prática de um ato perigoso, sem os cuidados que o caso requer. Dela se distancia a negligência, que é a falta de observância de deveres exigidos pelas circunstâncias.

Não há absolutamente nada nos autos que faça concluir que o acidente foi provocado pela vítima que vinha trafegando normalmente pela via contrária.

Muito pelo contrário, no caso, os elementos de prova carreados aos autos demonstraram de forma clara que o motorista do veículo de 04 rodas realizou manobra de conversão à esquerda
sem a cautela necessária
, provocando, assim, de forma inevitável, o choque com a motocicleta pilotada pela vítima.

Portanto, considerando todos os elementos constantes dos autos, soaria até mesmo uma ofensa afirmar que a condenação imposta seria mera “satisfação do órgão julgador”, afinal, uma vida foi ceifada por conta de uma conduta permeada pela imprudência e negligência, de forma que rejeito a tese de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que os autos estão devidamente guarnecidos de elementos cabalmente configuradores da culpabilidade da APELANTE.

DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PERDA DO DIREITO DE DIRIGIR

Sustenta a defesa que a APELANTE não foi a responsável pelo acidente, que não houve dolo, sequer culpa em relação ao ocorrido e que a conduta imprudente do sinistro foi exclusiva do condutor da motocicleta.

Ao final, mesmo que este julgador entenda pela culpa da RECORRENTE, requer seja reduzida por não possuir condições financeiras de arcar com tal prestação pecuniária. Para tanto, apresentou seu contracheque no corpo da apelação, informando ser policial militar. Ao final, requereu o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

Sem razão da defesa.

Sem maiores delongas, ultrapassada a questão referente à culpa da RECORRENTE em relação ao sinistro e à alegação de que teria sido culpa exclusiva da vítima pelas razões acima exposta, entendo que o juízo sentenciante agiu corretamente ao estabelecer duas restritivas de direitos, ou seja, a prestação pecuniária no
quantum
de cinquenta salários mínimos e prestação de serviços comunitários na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação em substituição à pena privativa de liberdade.

Para a fixação da pena de prestação pecuniária deve-se observar a gravidade do delito cometido, bem como a situação financeira do agente, não se podendo perder de vista, todavia, o critério máximo para a fixação das penas, de repressão e prevenção do crime.

No caso, a vítima veio a óbito no momento no local do acidente e deixou esposa e depois filhos em tenra idade, sendo um de nove anos e outro de três anos de idade à época dos fatos e a pena pecuniária foi fixada próximo do mínimo legal e levou em consideração a gravidade da situação, de forma que não vislumbro qualquer desproporcionalidade na fixação da prestação pecuniária a justificar sua redução, a qual obedeceu aos limites impostos pelo art. 45, §1º, do Código Penal, sendo de rigor a sua manutenção e irrelevante a condição financeira da acusada, ficando a cargo do Juiz da Execução decidir quanto à sua possibilidade e condições de parcelamento.

Por outro lado, somente uma absolvição seria capaz de operar o afastamento da suspensão do direito de direito de dirigir, uma vez que a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é decorrência de previsão legal, sendo sua aplicação de natureza acessória e cumulativa à pena privativa de liberdade nos tipos penais de trânsito, razão pela qual improcede o referido pedido.

Sobre o assunto, colaciono as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 308 E 306 DO CTB. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. CONCESSÃO. EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. MOTORISTA PROFISSIONAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESINTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. A hipossuficiência econômica declarada por pessoa natural goza de presunção juris tantum, apta a concessão da gratuidade da justiça, salvo comprovação idônea pelo julgador ou pela parte ex adversa, o que não se verifica na espécie. Exegese do art. 99, § 3º do CPC.
A condição de motorista profissional não constitui causa legal de isenção da pena acessória de suspensão e/ou proibição do direito de conduzir veículo automotor, eis que referida penalidade constitui preceito secundário dos tipos penais de trânsito. Tampouco comporta substituição por penas restritivas de direitos, face à ausência de previsão legal.
Contudo, o prazo e duração da indigitada pena deve ser fixado com obediência aos mesmos critérios da pena privativa de liberdade, não se justificando, no caso, a majoração da pena acessória quando a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal. Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, eis que constitui preceito secundário do tipo legal, sendo irrelevante a alegada incapacidade financeira do réu. Carece de interesse recursal o pedido de isenção das custas, quando na origem o magistrado não condenou o recorrente ao referido ônus da sucumbência. Recurso parcialmente provido na parte conhecida. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7002013-59 .2022.822.0011, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 02/07/2024. (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70020135920228220011, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 02/07/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. REFORMA DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. No que tange ao pedido de redução da pena de proibição do direito de dirigir, convém destacar o que dispõe o art. 293 do Código de Trânsito: "a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos". Como se percebe, trata-se de lapso temporal muito longo, cuja definição, a critério do magistrado, deve ser balizada pelas peculiaridades do caso concreto. 2. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento que, para a fixação da referida pena acessória, deve ser levada em consideração a pena privativa de liberdade fixada, assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.
No presente caso, após a análise minuciosa dos autos, não vislumbro qualquer justificativa razoável para reformar a pena de suspensão do direito de dirigir, uma vez que fora aplicada de forma proporcional com a pena corpórea, correspondente a metade da pena aplicada
. 4. Apelação Criminal conhecida e não provida. (TJ-AM - Apelação Criminal: 06746513120218040001 Manaus, Relator.: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024)

Portanto, rejeito as teses acima por falta de amparo fático-legal.

Ante o exposto, alinhado ao parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025